Tribunal: TJSP
Processo: 2083111-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2083111-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente SIDINEI
OLIVEIRA DOS SANTOS e Impetrante JOSE CARLOS PACIFICO, é impetrado MMJD
DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083111-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 11.912
Habeas corpus no 2083111-47.2020.8.26.0000
Impetrante: José Carlos Pacífico
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barueri
Paciente: Sidinei Oliveira dos Santos
Habeas corpus. Tentativa de roubo circunstanciado. Alegação
de excesso de prazo na formação da culpa. Ausência de
delongas causadas por desídia do Juízo ou da acusação. Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, no qual se
aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Barueri - processo no 1500932-10.2018.8.26.0542.
Alega, em síntese, que o paciente encontra-se preso desde 14 de
novembro de 2018, sendo-lhe atribuída a prática do crime previsto no artigo
157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, e sofre constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na
formação da culpa.
Requer a concessão da ordem para revogar a prisão cautelar ou substituir
pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal,
preferencialmente, o comparecimento periódico em Juízo.
A liminar foi indeferida (fls. 39/41). Prestadas as informações (fls.
46/48), sobreveio o r. parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083111-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
manifestando-se pela denegação da ordem (fls. 51/55).
É o relatório.
Denego a ordem impetrada.
Inicialmente, cabe registrar que esta Colenda 2a Câmara Criminal, já
analisou pedido para reconhecimento de excesso de prazo na formação da
culpa na ocasião do julgamento do habeas corpus no
2220613-62.2019.8.26.0000, realizado no dia 04 de novembro de 2019.
Ademais, verifica-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que inexiste o alegado excesso de prazo.
Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à razoável
duração do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal).
Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera
sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais.
Nesse sentido:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
OCORRÊNCIA. FUGA. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTA
PRECATÓRIA. RECAMBIAMENTO DO PRESO. RECURSO
PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria
devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do
excesso deve-se pautar sempre pelos critérios de razoabilidade de
e proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando
cada caso em sua particularidade.2. A ação penal é de
competência do Tribunal do Júri, com dois réus, sendo que um
deles - o ora recorrente - foi preso em Goiás, o que demandou a
expedição de cartas precatórias. Além disso, houve fuga do réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083111-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
no período de 30/9/2009 (data do fato) a 23/9/2013 e solicitação
de recambiamento do acusado da Comarca de Itaberaí - GO,
circunstâncias que, naturalmente, acarretam maior demora no
término da instrução criminal (...)” (RHC 53186/PE, Sexta
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 03/03/2016,
DJe 11/03/2016).
No caso em análise, o paciente foi preso em flagrante no dia 15 de
novembro de 2018, tendo sido a prisão convertida em preventiva. O paciente
foi denunciado em 30 de novembro de 2018, juntamente com o corréu Thiago
de Oliveira Correia, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2o, incisos
II e V, e §2o-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal, porque em concurso de pessoas entre eles e com outros dois indivíduos
não identificados, com o emprego de arma de fogo e com restrição da
liberdade de Carine Pinheiro Costa, tentaram subtrair o caminhão, Volvo/FH
460 6x2 T, de placas FQE-6439, de propriedade da Transportadora e
Comércio Lunardi LTDA, carregado com a carga avaliada em R$ 100.570,00
(cem mil e quinhentos reais), de propriedade da Unilever Brasil LTDA.
A denúncia foi recebida e o paciente devidamente citado. Realizada
audiência no dia 20 de maio de 2019, oportunidade em que ouvida uma
testemunha comum. Foi expedida carta precatória para a Comarca de São
Paulo para oitiva dos policiais, que foi devidamente cumprida, tendo sido as
testemunhas ouvidas em audiência realizada no dia 04 de julho de 2019 (fls.
349/370 da ação originária). Expediu-se também carta precatória para a
Comarca de Colombo/PR para oitiva da vítima, cuja audiência estava
designada para 20 de abril de 2020 (fl. 460 da ação originária). Contudo, a
carta precatória liberada nos autos digitais de primeiro grau em 11 de março
, não foi cumprida porque a ofendida não foi localizada (certidão de fl. 548).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2083111-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, o Ministério Público requereu a realização de pesquisa junto ao
T.R.E., o que foi deferido pelo Juízo impetrado. Juntado aos autos o resultado da
pesquisa (fl. 599), foi expedida carta precatória à Comarca de Pinhais/PR no dia
08 de maio último.
Os autos encontram-se aguardando o cumprimento e a devolução da
carta precatória expedida.
Portanto, não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o
Juízo tenha atuado com desídia no tocante ao regular desenvolvimento da
ação penal, de modo que há que se falar em excesso de prazo.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator